Tribunal: TJDFT
Processo: 0709114-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709114-90.2023.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDOS: LIGHTING ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, RH ENGENHARIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA LICITAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA FORA DO PRAZO. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. AFRONTADOS. HOMOLOGAÇÃO DE VENCEDORA. IRREGULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia envolve a análise da legalidade de procedimento licitatório que considerou vencedora empresa que não apresentou a documentação no momento adequado. 1.1. O edital de licitação exige a apresentação simultânea de documentos e propostas em envelopes separados. 1.2. A empresa vencedora apresentou a documentação de habilitação somente na abertura do segundo envelope, após a abertura e análise do primeiro. 1.3. A decisão de primeiro grau aplicou o princípio do formalismo moderado, considerando que a ausência da carta proposta no primeiro envelope não causou prejuízo. 2. A apelante alega que a não observância do edital compromete a transparência e competitividade da licitação, violando o princípio da boa-fé e a confiança dos licitantes. 2.1. A ausência da habilitação no momento correto caracteriza descumprimento de exigência editalícia. 2.2. O edital é a lei interna da licitação e deve ser rigorosamente cumprido, sob pena de afronta aos princípios da isonomia, da impessoalidade e da vinculação ao instrumento convocatório. 2.3. A apresentação posterior de documentos pode favorecer um licitante em detrimento dos demais. 3. A Administração Pública deve pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, adotando formas simples e suficientes para garantir a segurança e o respeito aos direitos dos administrados, com prevalência do conteúdo sobre o formalismo excessivo. 3.1. Entretanto, o formalismo moderado não se aplica a falhas essenciais, como a não apresentação da carta proposta no momento correto. 3.2. A ausência de prejuízo não justifica o descumprimento de regras objetivas do edital. 4. A Comissão de Licitação deveria ter desclassificado a empresa que não cumpriu as exigências de habilitação. 4.1. A inabilitação de um licitante por descumprimento do edital impõe a análise das ofertas subsequentes. 4.2. O descumprimento do edital configura tratamento diferenciado e concessão de benefício indevido. 5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reforça a necessidade de fiel observância do edital, que é a lei interna da licitação. 5.1. Não se permite a inclusão posterior de documento que deveria constar originariamente da proposta. 5.2. A dispensa de requisitos previstos no edital viola os princípios da licitação. 6. Recurso conhecido e provido. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/2009). A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 53 da Lei 9.784/99 e 31 da Lei 13.303/16, afirmando que houve exagerado formalismo. Assevera que não está sendo observado o caráter competitivo de uma licitação, tendo, inclusive, sido afastada a melhor proposta. Ressalta que foi declarada a nulidade de um ato que sequer causou prejuízo à Administração Pública. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado no indicado vilipêndio aos artigos 53 da Lei 9.784/99 e 31 da Lei 13.303/16. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Sendo patente a ilegalidade do procedimento adotado pela autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença combatida e concessão da segurança vindicada para anular a decisão da autoridade coatora que homologou a Licitação Presencial n. 07/2023 da Terracap em favor da empresa RH ENGENHARIA LTDA, para declará-la desclassificada do certame, por descumprimento de determinações editalícias (ID 68025057). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “‘Na salvaguarda do procedimento licitatório, exsurge o princípio da vinculação, previsto no art. 41, da Lei 8.666/90, que tem como escopo vedar à administração o descumprimento das normas contidas no edital. Sob essa ótica, o princípio da vinculação se traduz na regra de que o instrumento convocatório faz lei entre as partes, devendo ser observados os termos do edital até o encerramento do certame’ (AgRg no AREsp n. 458.436/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 27/3/2014, DJe de 2/4/2014)” (AgInt no AREsp n. 2.362.270/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016